Tribunal: TJDFT
Processo: 0742164-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito da ação de cumprimento de sentença promovido pelos agravantes em desfavor da agravada, rejeitando as impugnações das partes quanto ao laudo pericial apresentado pelo perito judicial e, outrossim, homologando-o, com o que não se conformaram os exequentes, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual[1]. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que os agravantes não formularam pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 24 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Art. 1.015, NCPC: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...): Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Destaque nosso